Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALIDADE.
1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivá-la, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
2. A citação com hora certa é regulada pelos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o art. 253, § 3o, do CPC, a citação com hora certa será efetivada mesmo que entregue à agente da portaria.
4. Negou-se provimento ao recurso.